Tribunal: STF
Processo: RE 190171
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: IOF. EMPRESA COM SEDE NA NORUEGA. REMESSA
DE VALOR RELATIVO A PRECATÓRIO RECEBIDO POR FORÇA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS EM PETROLEIRO DE SUA
PROPRIEDADE CAUSADOS POR NAVIO DA MARINHA BRASILEIRA.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 145, § 1º, E 5º, CAPUT,
DA CARTA FEDERAL. PREQÜESTIONAMENTO.
 O acórdão recorrido não ventilou as questões
constitucionais alegadamente contrariadas, e não havendo o
recorrente suscitado o necessário pronunciamento da Corte de
origem, por via de embargos de declaração, padece o recurso
da ausência do pressuposto do preqüestionamento, o que o
torna insuscetível de exame nesta instância extraordinária.
 Recurso extraordinário não conhecido.